Tribunal: CARF
Processo: 10384.001074/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.001074/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.236 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
BANCO DE COBRANCAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CHEQUES
DEVOLVIDOS.
CHEQUES
EMITIDOS E ESTORNADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RECEITA.
Os cheques devolvidos representam estornos de depósitos anteriormente
efetuados, portanto, não configuram receitas, e não podem compor a base de
cálculo de IRPJ. Tampouco devem ser considerados como receita os estornos
de cheques emitidos pela própria contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-69.908, da
9a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
mantendo-se o crédito tributário exigido no auto de infração.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.001074/2010-30
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

“O presente auto de infração, lavrado em relação ao sujeito passivo acima identificado,
é destinado à constituição do crédito tributário abaixo especificado, relativo aos fatos
geradores apurados no ano de 2008:
- IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - R$ 59.639,23
- PIS - Programa Integração Social - R$ 7.084,87
- COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - R$32.700,01
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - R$ 31.215,05
Consta dos autos que, no curso do procedimento de fiscalização realizado junto ao
contribuinte mencionado, foi o mesmo intimado a apresentar os livros Diário e Razão,
tendo deixado de fazê-lo sob a alegação de sua impossibilidade.
Como consequência, foi efetuado o arbitramento do lucro, nos moldes previstos no
artigo 530, III do Regulamento do Imposto de Renda/1999.
Relata a autoridade autuante, ter o contribuinte omitido na sua DIPJ relativa ao ano-
calendário 2008 toda a receita auferida no ano. Em 19.02.2010, quando já se encontrava
sob ação fiscal, apresentou uma retificadora à declaração original registrando a
existência de receitas, cujos valores foram obtidos dos créditos ocorridos em sua conta
bancária. Informa que dos créditos, o contribuinte deduziu as devoluções de cheques,
declarando os valores relacionados à fl. 06 dos autos.
Salienta, contudo, que dos valores depositados já estavam deduzidos o imposto de renda
retido na fonte. Assim, para se obter as receitas mensais, a autoridade autuante somou
aos depósitos bancários os valores de imposto de renda retidos pelo Tribunal de Justiça
do Piauí, conforme documentos de fls. 37/52, obtendo a base de cálculo relacionada às
fls. 07.
Em decorrência da omissão de receitas constatada no procedimento fiscal, foram
lavrados ainda os autos de infração relativos ao PIS, COFINS e CSLL, compreendendo
a mesma base de cálculo e o mesmo período.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado dos lançamentos em 19/03/2010, conforme consignado nos autos de
infração, o contribuinte apresentou impugnação em 19/04/2010 apresentando, em
síntese, os seguintes argumentos:
Aduz que ao elaborar a DIPJ relativa ao ano-calendário 2008, o contador teria efetuado
o lançamento de todos os créditos da conta corrente, inclusive aqueles relativos aos
cheques que foram devolvidos sem a devida provisão de fundos, fato que alega ter
gerado uma tributação a maior.
Relaciona, em seguida, os valores que entende corretos em cada mês, conforme segue: .
Em agosto de 2008, a Recorrente teve créditos ocorridos em sua conta corrente no
valor de R$ 83.623,75, sendo R$ 33.243,75, referente a TED — Tribunal de Justiça do
Piaui; R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) referente ao cheque de No.000015, da conta
010000687-0, da Caixa econômica Federal de titularidade de Laércio Martins Rosal;
R$ 35.00,00 referente ao cheque de No.000016, da conta 010000687-0, da Caixa
econômica Federal de titularidade de Laércio Martins Rosal e R$ 875,00 referente a
cheque devolvido por divergência de assinatura. Conforme se ver do Extrato Bancário
do mês de agosto de 2008, os cheques nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 35.000,00 e R$
875,00 respectivamente, foram devolvidos sem a devida provisão de fundos, portanto,
não transformaram — se efetivamente em crédito, no entanto, o contador,
inadvertidamente, não fez a devida dedução desses valores quando do lançamento na
DIRPJ, o que gerou uma tributação a maior, haja vista que fora lançado na mesma o
valor de R$ 83.243,75, quando na realidade a totalização efetiva dos créditos da
Recorrente no citado mês fora apenas de R$ 32.748,75.
Em setembro de 2008 a Recorrente teve créditos ocorridos em sua conta corrente no
valor de R$74.693,74, sendo R$ 5.750,00 referente a depósito de cheque; R$
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

33.243,74 Ted — Tribunal de Justiça do Piaui e R$ 35.00,00 referente ao cheque de
No.000016, da conta 010000687-0, da Caixa econômica Federal de titularidade de
Laércio Martins Rosal. Conforme se ver do Extrato Bancário do mês de setembro de
2008, o cheque no valor de R$ 35.000,00 foi devolvido sem a devida provisão de
fundos, portanto, não transformou — se efetivamente em crédito, no entanto, o
contador, inadvertidamente, não fez a devida dedução desse valor quando do
lançamento na DIRPJ, o que gerou uma tributação a maior, haja vista que fora
lançada na mesma o valor de R$74.693,74, quando a totalização efetiva dos créditos
da Recorrente no referido mês fora apenas de R$39.693,74.
Em outubro de 2008 a Recorrente teve créditos ocorridos em sua conta no valor de R$
79.087,50, sendo R$ 5.750,00 referente a um cheque de emissão da recorrente que foi
estornado à sua conta em razão da insuficiência de fundos; R$ 33.243,75 Ted -
Tribunal de Justiça do Piaui; R$ 1.100,00 Depósito; R$ 500,00 Depósito; R$ 11.000,00
depósito; R$ 33.243,75 TED — Tribunal de Justiça do Piaui e R$ 875,00 referente a
cheque devolvido por divergência de assinatura.
Conforme se ver do citado Extrato Bancário, o crédito de R$ 5.750,00 é referente a
estorno de valor debitado na conta da Recorrente em virtude da emissão de um cheque
que fora devolvido sem a devida provisão de fundos pela Recorrente. Já o valor de R$
875,00 refere — se a um cheque que fora devolvido pordivergência de assinatura, no
entanto, o contador da Recorrente não fez a devida dedução desses valores quando do
lançamento na DIRPJ, o que gerou uma tributação a maior, haja vista que fora
lançado na mesma o valor de R$ R$ 79.087,50, quando na realidade a totalização
efetiva dos créditos da Recorrente no citado mês fora apenas de R$ 72.462,50.
Requer, assim, seja reconhecida a parcial insubsistência do auto de infração, deduzindo
do lançamento os valores dos créditos não efetivados, no montante total de
R$117.775,00, referente aos cheques sem fundos.
Após as deduções requeridas, requer o parcelamento do valor devido em tantas parcelas
quanto possa, dispensadas dos juros e multas.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2008
LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA.
O arbitramento do lucro será efetuado mediante a aplicação dos percentuais cabíveis
sobre a receita bruta, quando esta for conhecida, compreendendo neste conceito o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia, excluindo-se somente as
vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não
cumulativos cobrados destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador
é mero depositário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Procedendo à análise dos elementos constantes nos autos, observa-se a improcedência
dos argumentos apresentados pela defesa.
Os fatos controversos apresentados na impugnação cingem-se à inclusão pelo próprio
contribuinte em sua DIPJ, de valores relativos a cheques que não foram compensados,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

motivo pelo qual entende que esses valores devem ser excluídos da receita bruta para
fins de apuração do montante devido.
Contudo, não lhe assiste razão.
Observa-se que os valores utilizados como base de cálculo para apuração dos tributos
ora lançados foram obtidos em declaração apresentada pelo próprio contribuinte (após o
início da ação fiscal), o qual reconheceu como receita bruta os valores creditados em
sua conta bancária no período.
Nos termos do artigo 532 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, o
arbitramento do lucro será efetuado mediante a aplicação dos percentuais cabíveis sobre
a receita bruta, quando esta for conhecida.
Compreende-se no conceito de receita bruta o produto da venda de bens nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia, excluindo-se desta somente as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário.
Não existe previsão normativa para a exclusão pretendida pelo sujeito passivo, relativos
aos cheques cuja compensação não foi realizada por falta de fundos na conta do seu
emissor, devendo ser julgado improcedente o requerimento formulado.
Além disso, a DIPJ apresentada revela a adoção do regime de competência para
apuração de receitas. De acordo com tal regime, os efeitos das transações são
reconhecidos quando ocorrem e devem ser lançados no registros contábeis e reportados
nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem, independente da entrada do
recurso respectivo em caixa. Assim, pelo regime de competência, a ocorrência da
disponibilidade financeira não presume a competência da receita que a originou ao
exercício em que foi recebida.
Por isso, a ausência de compensação de determinado pagamento não possui o condão de
alterar a receita bruta da empresa, considerando o regime de competência adotado.
Ressalte-se que o presente lançamento fiscal não é destinado à apuração de omissão de
receitas devido à existência de depósitos de origem não comprovada. Caso em que os
argumentos apresentados poderiam ter alguma influência no valor lançado. O presente
lançamento fiscal, como já mencionado, destina-se ao lançamento, pelo lucro arbitrado,
dos tributos devidos tendo como base de cálculo a receita bruta declarada pelo próprio
contribuinte em DIPJ, devendo, pelos motivos já apresentados, ser indeferido o
requerimento para dedução dos cheques depositados em sua conta corrente e não
compensados.
PELO EXPOSTO, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 11/09/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 137), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/10/2017 (e-Fls. 140 a 142).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente alegou:
i.
Que “inadvertidamente, lançou na sua DIRPJ depósitos de que cheques
devolvidos sem a devida provisão de fundos”;
ii.
Que “no curso da fiscalização foi apresentada retificadora à declaração
original, onde registra a existência de receitas”;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

iii.
Que “conforme se fez provar, os créditos relativos aos cheques devolvidos
sem a devida provisão de fundos não foram deduzidos, o que gerou
tributação a maior”;
iv.
Por fim, requer que “seja reformada a decisão que julgou subsistente o
auto de infração e, via de consequência, declarando o seja o Auto de
Infração/multa parcialmente desconstituído sem a devida provisão de
fundos não deduzidos, o que gerou tributação a maior”.

Em decorrência da impugnação ter sido parcial, a DRF proferiu o seguinte
despacho de encaminhamento:
“Em seu recurso voluntário(fls.140 a 142), o contribuinte solicita o cancelamento
parcial do auto, pedindo que sejam desconsiderados os valores relativos aos cheques
devolvidos. Solicito ao Chefe da Sacat, que verifique se é possível apartar a parte não
questionada, e em caso positivo, qual o valor a ser apartado e cobrado.”

Em seguida fora proferido o seguinte Despacho proferido pelo Chefe da SECAT,
indicando o total dos débitos a serem apartados do processo:
“Serve o presente despacho, para demonstrar o valor do crédito tributário não
impugnado, em sede de recurso voluntário, pelo contribuinte BANCO DE
COBRANÇAS LTDA – EPP, CNPJ: 69.603.041/0001-79, referente a Auto de Infração
lavrado em 09/03/2010, cadastrado no processo n° 10384.001074/2010-30.
Em resumo, o contribuinte requer que a decisão de primeira instância seja reformada,
para que seja excluída da base de cálculo do Auto de Infração os créditos relativos aos
cheques devolvidos.
As tabelas que seguem demonstram, com base nos documentos acostados ao processo
os saldos de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL a pagar, excluindo da base de cálculo os
valores recorridos.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

Os valores demonstrados acima, indicados na coluna “Total Devido Aceito”, devem ser
apartados dos autos para imediata cobrança.”

Ressalta-se que os créditos tributários acima discriminados estão em seu valor
principal, e foram transferidos para o processo no 10384-725.179/2017-54 com acréscimo da
multa de ofício, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário (e-Fls. 147 e 148).
Assim, tem-se que a controvérsia remanescente dos créditos tributários
(discriminados sem juros e multa) lançados correspondem aos seguintes valores:

LANÇADO
NÃO IMPUGNADO
IMPUGNADO
IRPJ
R$ 31.602,64
R$ 23.259,88
R$ 8.342,76
CSLL
R$ 16.556,49
R$ 13.460,51
R$ 3.095,98
PIS
R$ 3.736,67
R$ 3.038,27
R$ 698,40
COFINS
R$ 17.246,34
R$ 14.021,36
R$ 3.224,98

TOTAL
R$ 15.361,90

É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanesce sobre créditos tributários lançados de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS que, segundo a contribuinte, foram apurados sobre depósitos bancários
estornados (cheques devolvidos), não devendo portanto serem contabilizados como receita para
fins de apuração dos respectivos tributos.
Para melhor análise, elaborou-se o seguinte quadro com a discriminação dos
valores dos cheques que correspondem ao litígio:
COMPETÊNCIA
TRIMESTRE DE 2008
VALOR DO CHEQUE
06/2008
2o TRIMESTRE
R$ 15.000,00
08/2008
3o TRIMESTRE
R$ 15.000,00
08/2008
3o TRIMESTRE
R$ 35.000,00
08/2008
3o TRIMESTRE
R$ 875,00
09/2008
3o TRIMESTRE
R$ 35.000,00
10/2008
4o TRIMESTRE
R$5.750,00
10/2008
4a TRIMESTRE
R$ 875,00

Analisando-se o caso, constata-se que a fiscalização realizou o arbitramento do
lucro para fins de apuração dos mencionados tributos, com base nos extratos bancários
apresentados pelo contribuinte, bem como pelas informações apresentadas na DIPJ retificada
após o início do procedimento fiscal, conforme trecho a seguir do auto de infração:
“O contribuinte omitiu, na sua DIRPJ relativa ao ano-calendário de 2008 (anexa as fls.
53/68, deste auto), toda a receita conseguida no ano. Em 19.02.2010, já sob fiscalização,
apresentou uma retificadora a declaração original, onde registra a existência de receita
conforme folhas anexas: 65/85. Valores estes obtidos a partir dos créditos ocorridos em
sua conta bancária de número 57033-8 da agência 405 do BRADESCO. Dos créditos
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

ocorridos nessa conta o contribuinte deduziu as devoluções de cheques e declarou
os seguintes valores: R$ 221.625,00 (maio), R$ 17.900,00 (junho), R$ 37.423,75
(julho), R$ 83.623,75 (agosto), R$ 74.693,74 (setembro), R$ 79.087,50 (outubro), R$
14.605,00 (novembro) e R$ 40.013,74 (dezembro).
Conferi os valores acima e constatei que o contribuinte considerou como receita, os
montantes creditados em sua conta bancária. Esqueceu-se de que estes já estavam
deduzidos dos valores do imposto de renda retidos na fonte. Aos valores acima somei,
pois, para chegar às receitas mensais, os valores do I.R. retido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, conforme documentos anexos às folhas 37/52. Os valores
acrescidos como IRFONTE foram: R$ 3.375,00 em maio, R$ 506,25 nos meses de julho
a outubro e, novamente, R$ 506,25 em dezembro de 2008.”

Acontece que a fiscalização partiu da premissa de que a contribuinte já havia
deduzido das receitas os valores dos cheques devolvidos para fins de apuração das bases de
cálculo dos tributos.
Entretanto, confrontando-se o Auto de Infração (e-Fls. 02 a 34), com os extratos
bancários (e-Fls. 96 a 116), e com as planilhas da SECAT que apartaram o débito não
impugnado (e-Fls. 144 a 146), verifica-se que os valores dos cheques impugnados não foram
deduzidos.
Para fins de posterior exame mais detalhado, apresenta-se a seguir os recortes dos
referidos extratos bancários:

06/2008 –R$ 15.000,00

08/2008 – R$ 15.000,00

08/2008 – R$ 35.000,00

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

08/2008 – R$ 875,00

09/2008 – R$ 35.000,00

10/2008 – R$ 5.750,00

10/2008 – R$ 875,00

Analisando-se os recortes acima, extrai-se as seguintes conclusões:
i.
Q
ue o cheque de R$ 15.000,00 (cópia do cheque à e-Fl. 117) fora devolvido
duas vezes sem fundos (alínea 11 e 12) e que o valor do mesmo fora
lançado em duplicidade como receita de junho/2008 e agosto/2008;
ii.
Q
ue o cheque de R$ 35.000,00 (cópia do cheque à e-Fl. 118) fora devolvido
duas vezes sem fundos (alínea 11 e 12) e que o valor do mesmo fora
lançado em duplicidade como receita de agosto/2008 e setembro/2008;
iii.
Q
ue os 02 (dois) cheques de R$ 875,00 foram emitidos pela própria
Recorrente, e foram estornados por divergência de assinatura;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

iv.
Q
ue o cheque de R$ 5.750,00 fora emitido pela própria Recorrente, e fora
devolvido por insuficiência de fundos.

Pois bem.
No que se refere aos itens (iii) e (iv), resta-se de plano evidente que tais valores
jamais poderiam compor as receitas para fins de apuração dos créditos tributários, vez que se
tratam de estornos de cheques emitidos pela própria contribuinte.
Já no que tange aos itens (i) e (ii), faz-se necessário tecer algumas considerações
acerca da matéria.
O art. 532, do RIR/99 (vigente à época) trata da hipótese de arbitramento do lucro
quando conhecida a receita bruta, conforme disposto a seguir:
“Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).”

No presente caso, a autoridade fiscal teve conhecimento da receita bruta da
contribuinte, com base nos extratos bancários apresentados pela própria contribuinte.
Já o art. 42, da Lei no 9.430/96, que trata da omissão de receitas de depósitos
bancários, estabelece o seguinte:
“Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.”

Pelo dispositivo supra, extrai-se que a legislação estabelece como omissão de
receitas os valores creditados em conta, e que o valor das receitas será considerado no mês do
crédito.
No caso em exame, constata-se que os cheques de R$ 15.000,00 e R$ 35.000,00
foram devolvidos duas vezes por insuficiência de fundos.
Portanto, não há como considerar que esses valores possam compor a receita da
contribuinte, vez que jamais foram creditados em sua conta no período indicado pela
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001074/2010-30

fiscalização. Tampouco é admissível que os valores sejam considerados em duplicidade, apenas
pelo fato da contribuinte ter tentando infrutiferamente compensá-los duas vezes.
Dessa forma, entendo que a controvérsia remanescente referente aos 07 (sete)
valores acima relacionados, que totalizam a quantia de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e
quinhentos reais), devem ser excluídos da apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por não se
configurarem receitas passíveis de tributação.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital